Tribunal: STF
Processo: Rcl 61467
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Brasília (Processo 0000107-42.2016.5.10.0014), visando a garantir a autoridade das decisões proferidas por esta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) e na ADPF 275 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019). 



    Na peça inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de Cumprimento de Sentença em trâmite perante a 14ª Vara de Brasília/DF., sob nº 0000107-42.2016.5.10.0014, na qual o Juízo monocrático homologou, em 06.07.2020, o cálculo elaborado apresentada pela ora Reclamante, fixando o valor total da execução em R$ 258.912,13.



    Em sede de Exceção de Pré Executividade, a Reclamante requereu que a ela fosse empregado o rito dos precatórios, conforme disposto no artigo 100, da Constituição Federal, pelas razões que a seguir serão expostas. 



    Em decisão sucintamente fundamentada, publicada em 17.07.2023, o MM. Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Brasília/DF. indeferiu a pretensão da Reclamante de ver a ela aplicado o regime de precatórios, determinando que comprova-se nos autos o pagamento do valor homologado. (…). 



    Resta claro, então, que o MM. Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Brasília não aplicou o regime de Fazenda Pública à INFRASA ( atual denominação de VALEC – ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS ), empresa pública federal, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é dependente direta do Tesouro Nacional, sendo prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, que a estruturou como empresa pública federal. 



    [...]



    Conforme decisão acima mencionada, o MM. Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Brasília/DF negou provimento ao pedido de inclusão da INFRASA no regime de precatórios e determinou o prosseguimento da execução. 



    Assim, se for mantida a decisão Reclamada, com a manutenção da tramitação da execução pelo rito do artigo 884, da CLT, serão penhorados bens desta empresa pública, o que implica a constrição de recursos do Tesouro Nacional, tão necessários ao atendimento do seu objeto social, que é desenvolver, de forma coordenada, os diversos modais de transportes no território nacional, com ênfase no serviço público de transporte ferroviário, cumprindo determinação da Lei nº 11.772/2008 e do seu estatuto social, no qual pode ser verificado o seu extenso objeto social, no qual prepondera o interesse público na criação da ora Reclamante. (…).



    Percebe-se, assim, que o douto Juízo da execução desconsiderou o que foi decidido na ADPF Nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas. 



    Nessa esteira, não é possível bloquear judicialmente bens ou recursos da INFRASA porque, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público. 



    Conforme demonstra o seu objeto social, a INFRASA, embora formalmente seja uma pessoa jurídica de direito privado, também é uma empresa pública federal prestadora de serviço público em sentido estrito, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atual ‘Programa Avançar’.



    [...]



    A propósito, cabe salientar que a Reclamada ostenta natureza jurídica de empresa pública federal, totalmente dependente da União, sob a forma de sociedade por ações, atualmente vinculada ao Ministério da Infraestrutura, nos termos do Decreto nº 9.676, de 2 de janeiro de 2019 e do art. 8º do seu Estatuto Social. (…).



    Verifica-se que a situação da INFRASA, no âmbito federal, é análoga à da EMGERPI no âmbito estadual, pois a INFRASA: a) exerce atividade estatal de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo; b) é controlada pela União, que detém 100% do seu capital; c) tem suas despesas custeadas pela União, devendo obedecer à dotação orçamentária prevista em lei; e d) opera em regime de Caixa Único da União, inclusive utilizando-se do Sistema SIAFI para efetuar pagamentos. 



    Dessarte, conclui-se que a penhora de bens e recursos da INFRASA implica a violação do regime dos precatórios e a princípios orçamentários e financeiros.” 



    Ao final, requer “o provimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, casse a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000107-42.2016.5.10.0014 e converta a execução nela em trâmite ao regime de precatórios, bem como, em consequência, a aplicação do rito previsto nos Arts. 534 e 535 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são a ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) e a ADPF 275 (Re. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019).



    No caso, assiste razão à Empresa Pública Federal. 



    O Juízo reclamado utilizou-se de premissa equivocada, ao afirmar que a VALEC não se sujeita ao regime de precatórios, conforme se infere dos seguintes trechos da decisão impugnada (Doc. 8, fls. 1-3):



    “A executada VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., requereu que a presente execução adote o regime do precatório, tendo em vista que é empresa pública federal totalmente dependente do Tesouro Nacional, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério dos Transportes, nos termos do artigo 8º previsto na Lei n. 11.772, de 17 de setembro de 2008 e por isso não pode sofrer constrição do seu patrimônio.



    Pois bem.



    Atente-se que a VALEC é empresa pública pertencente à Administração Indireta, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Nesse sentido tem decidido o Eg. TRT, conforme Ementas que ora transcrevo: (…).



    Assim, Indefiro a adoção do regime de precatório, nos presentes autos.



    Por todo o exposto, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade.”



    Devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a parte Reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).”. 



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Ressalto que este entendimento prevaleceu no âmbito de ambas as Turmas desta CORTE, em casos análogos, envolvendo a mesma empresa pública reclamante:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019. 



    4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.” (Rcl 44.909-AgR-segundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/11/2021)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.649-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 7/6/2022).



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a submissão do cumprimento da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios.



    Diante da ordem de bloqueio via sistema SISBAJUD, oficie-se, com urgência, o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Brasília (Processo 0000107-42.2016.5.10.0014), sobre o inteiro teor da presente decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente